Tribunal: TJDFT
Processo: 0749465-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749465-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARAES, SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES AGRAVADO: PLENO SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARÃES e SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação no 0720206-25.2024.8.07.0020 ajuizada em desfavor de PLENO SAUDE LTDA. Esta a decisão agravada: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 215787627, bem como a partir da conjuntura dos fatos trazidos a este juízo, considerando que a parte autora figura como microempresária individual e proprietária de um imóvel, depreende-se que não se enquadra no conceito de pessoa pobre, em sua acepção jurídica. Por sua vez, os extratos bancários demonstram que as movimentações financeiras tratam de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Deverá ainda atender à determinação de emenda de ID 213013243, no mesmo prazo.” (ID n. 216842534, autos de origem) As agravantes alegam: “Ao analisar o pedido de Gratuidade de Justiça, em sede de cognição sumária, entendeu o MM. Juiz de Direito que as Autoras não fazem jus ao pleito de gratuidade de justiça, vejamos: Decisão de ID 216842534 ‘Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 215787627, bem como a partir da conjuntura dos fatos trazidos a este juízo, considerando que a parte autora figura como microempresária individual e proprietária de um imóvel, depreende-se que não se enquadra no conceito de pessoa pobre, em sua acepção jurídica. Por sua vez, os extratos bancários demonstram que as movimentações financeiras tratam de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.’ Acontece que o documento de ID 215787627 (declaração de imposto de renda) em verdade apenas retrata a hipossuficiência da agravante/Sabrina, uma vez que demonstra que teve que realizar a venda de seu apartamento em 31/12/2022 após o óbito da genitora para arcar com as contas acumuladas. Bem como, demonstrar que a autora não aufere renda superior a dois salários mínimos (R$ 2.100,00 mês), tendo duas filhas menores impúberes. Inclusive abriu CNPJ mas tão somente na qualidade de microempreendedora individual para obter máquina de venda por meio de cartão, podendo receber pagamento de suas cestas manufaturadas. Já o ID 215787637 (declaração de imposto de renda - renda mensal inferior a dois salários mínimos) e o ID 215787634 (extrato bancário- baixa movimentação financeira), demonstra que infelizmente a agravente/Lilian só tem movimentação em sua conta bancária quando recebe pagamento de encomendas das cestas. E ainda assim, logo em seguida tem que fazer a compra de produtos caros que resulta em um lucro em torno de tão somente 30% do valor de cada cesta de café da manhã.” (ID n. 66417799, pp. 5-6) Sustentam: “O Douto juízo usou como argumento de indeferimento, a movimentação financeira da Sra. Sabrina, sob o argumento de que as suas despesas são típicas de classe média e que ela possui imóvel, e que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.” (ID n. 66417799, p. 7) Aduzem que a “lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a ‘insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios’ (Art. 98, CPC/15) ( )” (ID n. 66417799, p. 9) e que a “existência de patrimônio imobilizado, no qual vive a sua família não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido” (ID n. 66417799, p. 10). Por fim, requerem: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, de forma liminar para fins de suspender a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao reconvinte, deferindo-lhe a gratuidade de justiça; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) Ao final, seja confirmada a decisão liminar que deferiu a gratuidade de justiça as agravantes suspendendo os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade.” (ID n. 66417799, pp. 11-12) Sem preparo dado o pedido de gratuidade da justiça. Intimadas a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira (IDs n. 66470605), as agravantes juntaram cópias da CTPS (IDs n. 66831390 e 66831396), declarações de hipossuficiência (IDs n. 66831391 e 66831395), declarações de imposto de renda (IDs n. 66831392 e 66831397) e extratos bancários (IDs n. 66831394). É o relatório. Decido. Hipótese em que foi proferida sentença pela qual extinto o processo sem resolução de mérito, publicada em 3/12/2024 (ID n. 219370743). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora